Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-83.2023.8.11.0035
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000466-83.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERLEY ROSA DA SILVA - CPF: 007.140.511-95 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO CESARIO RANGEL - CPF: 819.783.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAJELA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 580.756.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROSA DA SILVA - CPF: 081.848.031-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIELLY LOPES RUAS - CPF: 046.777.896-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 663.257.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR WRZESINSKI - CPF: 017.033.370-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 005.258.151-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MENDES DE ABREU - CPF: 879.630.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILSON SOUSA SILVA - CPF: 062.291.731-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BARBOSA DE FREITAS MORAES - CPF: 053.832.761-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERLEY ROSA DA SILVA - CPF: 007.140.511-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000466-83.2023.8.11.0035

RECORRENTE: ROBERLEY ROSA DA SILVA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ROBERLEY ROSA DA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO INIDÔNEA. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. COMPETÊNCIA PARA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. As questões a serem analisadas são: (i) Preliminarmente, o pedido de recorrer em liberdade; (ii) No mérito, o pedido de anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos; (iii) A legitimidade da negativação das circunstâncias judiciais; (iv) A adequação do cálculo da pena; e (v) A competência para realizar a detração penal.

III. Razões de decidir

Preliminar: direito de recorrer em liberdade

3.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do réu. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.068 autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base na soberania dos veredictos, independentemente do quantum da pena aplicada (RE nº 1.235.340, julgado em 12/09/2024).

4.

Além disso, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, inexistindo fato novo que justifique a concessão do direito de recorrer em liberdade. Preliminar rejeitada.

Mérito: pedido de anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos

5.

O pedido de anulação do julgamento sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos não prospera. Para a cassação do veredicto, é necessário que a decisão dos jurados seja manifestamente dissociada das provas colhidas no processo, o que não ocorre na hipótese em análise.

6.

A negativa da tese de violenta emoção, reconhecida pelos jurados, encontra suporte nas declarações das testemunhas, no laudo pericial e no interrogatório do próprio acusado, que não demonstram injusta provocação ou nexo temporal imediato entre a suposta provocação e a conduta homicida. Assim, a decisão dos jurados está amparada nos elementos dos autos, não sendo cabível sua anulação.

Dosimetria da pena

7.

A negativação da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a quantidade de disparos (seis) realizados pelo réu, os quais indicam maior reprovabilidade da conduta, a motivação de vingança e a prática do delito em local público com potencial de risco a terceiros.

8.

Afastam-se os maus antecedentes, considerando que a condenação remota por crime de trânsito culposo (art. 303 do CTB), transitada em julgado há mais de 15 anos, é irrelevante e não necessária à prevenção e repressão do crime, nos termos do Tema 150/STF.

9.

As consequências do crime, ainda que trágicas, não extrapolam as previstas no tipo penal de homicídio, sendo incabível a sua utilização para agravar a pena-base.

Competência para a detração penal

10.

A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, salvo hipóteses em que interfira no regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorre na espécie (art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984).

IV.
Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos.

12. Teses de julgamento:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, nos termos do Tema 1.068/STF.

2. A decisão dos jurados que afasta a tese de violenta emoção deve ser mantida quando estiver amparada nos elementos probatórios colhidos nos autos.

3. A culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime são idôneos para justificar a majoração da pena-base no crime de homicídio.

4. Condenações remotas e irrelevantes não podem ser utilizadas para negativar os antecedentes criminais.

5. A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, salvo quando impacte no regime inicial da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 121; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, "c"; STF, Tema nº 150 e Tema nº 1.068; STJ, AgRg no REsp n. 2.096.371/MG.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340; AgRg no HC 612.844/SP; STJ, AgRg no HC n. 858.297/SC; TJMT, Ap. 0001887-16.2017.8.11.0010.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000466-83.2023.8.11.0035

RECORRENTE: ROBERLEY ROSA DA SILVA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ROBERLEY ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alto Garças, que condenou ROBERLEY ROSA DA SILVA pela prática do crime de homicídio [art. 121, caput, do CP], apenando-o a 9 [nove] anos e 2 [dois] meses de reclusão que, após efetuada a detração, resultou em 7 [sete] anos, 10 [dez] meses e 8 [oito] dias de reclusão, em regime inicial fechado.

ROBERLEY, assistido pela Defensoria Pública, vindica, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, assevera que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, na medida em que não foi reconhecida a modalidade privilegiada [§ 1º do art. 121, do CP], razão pela qual almeja a anulação do julgamento, para que seja submetido a outro júri. Subsidiariamente, pede o afastamento das circunstâncias judiciais desvaloradas na primeira etapa dosimétrica, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a aplicação da fração de 1/8 [um oitavo] entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada e o afastamento da detração, para que ela seja realizada pelo Juízo da Execução Penal, tendo em vista que não houve alteração do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000466-83.2023.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A preliminar não comporta acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1235340, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
[Tema 1068/STF, julgado em 12/09/2024].

Ademais, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, sendo descabida a sua pretensão de recorrer em liberdade, conforme esta 1ª Câmara Criminal já decidiu no julgamento do HC n. 1017138-43.2024.8.11.0000, de minha relatoria.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consta na denúncia que
“no dia 16 de abril de 2023, por volta das 04h20min, nas imediações do “Adegas Primus Bar”, situado na Avenida Sete de Setembro, Centro, Município de Alto Garças/MT, ROBERLEY ROSA DA SILVA, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou VINICIUS BARBOSA DE FREITAS MORAES”
.

O PM SAMUEL MENDES DE ABREU, ouvido na fase policial, relatou:

“QUE é SGT PM lotado neste município; QUE na data de hoje, período da manhã, em continuidade ao (BO nº 2023.104271 de homicídio) o depoente com apoio do investigador Luciano e com dados do endereço da residência do suspeito, deslocamos até a fazenda Alice (Bom Jesus) onde foi localizado o veículo do suspeito em um barracão, ao falar com o caseiro que nos atendeu o mesmo confirmou que o suspeito ROBERLEY Rosa da Silva residia lá e que teria chegado por volta das 05:00 horas da manhã lhe dizendo que matou um cara na cidade, e o pediu para guardar sua arma um 357 Taurus (número de série ADK819168, e se a polícia chegasse não iria correr; QUE ao chegar no alojamento o suspeito se encentrava dormindo em sono profundo onde foi necessário arrombar a porta para fazer a detenção do mesmo, o qual foi encaminhado à DEPOL para as medidas cabíveis que o caso requer; QUE foi entregue junto ao BO uma arma 357 Taurus com seis munições deflagradas”.

O IPC LUCIANO CESÁRIO RANGEL, por sua vez, declarou:

“QUE é policial civil lotado nesta delegacia, informando que na data de hoje, por volta das 04:20 horas, se encontrava de plantão nesta unidade policial com a IPC Angielly quando num dado momento foram acionados pela polícia militar de que havia acontecido um homicídio na avenida Sete de Setembro, em frente ao "primus bar"; QUE esta equipe de policiais composta pelo depoente e Angielly diligenciou até o local onde deparamos com a vítima caída ao solo, já sem vida, onde em conversa com as testemunhas arroladas abaixo, informaram que tanto a vítima quanto o suspeito estavam em frente ao estabelecimento, momento que o suspeito sacou de uma arma, tipo revólver calibre .357 e alvejou o primeiro disparo no peito da vítima que correu, onde o suspeito atirou mais três vezes nas costas da vítima que caiu ao solo. Em seguida o suspeito entrou em seu carro, HB20 branco passando pelo canteiro e seguindo pela BR 364 sentido à cidade de Rondonópolis em disparada; QUE de imediato o depoente juntamente com o SGT Mendes deslocaram-se até a fazenda na qual o suspeito trabalha, sendo que neste local avistaram o veículo acima descrito ainda com o motor quente; QUE o depoente falou com o encarregado Jair Lopes dos Santos e este apontou o local aonde o suspeito ROBERLEY Rosa da Silva estaria, sendo um alojamento, disse ainda que o suspeito lhe havia entregado uma arma de fogo afirmando que teria atirado em alguém e que quando a polícia chegasse ele estaria aguardando em seu alojamento; QUE foram ao local indicado, foi verbalizado que a polícia estaria ali, no entanto o suspeito não abriu a porta tendo sido esta arrombada pelos policiais; QUE o suspeito ainda após a entrada dos agentes permaneceu dormindo, acordando com dificuldade em momento posterior, ocasião que foi dado voz de prisão ao suspeito, sendo o mesmo conduzido a esta delegacia com seus pertences, o veículo, a arma do crime e outros documentos pessoais”.

FABIO JUNIOR WRZESINSKI, gerente da Fazenda Brasília, narrou ao delegado de polícia:

“QUE ROBERLEY Rosa da Silva também trabalha na fazenda do grupo Bom Jesus, laborando como operador de máquinas; QUE na data de hoje por volta das 05:23 horas, ao acordar percebeu que tinha mensagens de áudio no aplicativo WhatsApp em seu telefone de número (66) 99996-5131 encaminhadas por ROBERLEY através de seu aparelho telefônico numeral (66) 99240-5309, áudios esses que ROBERLEY dizia que havia matado um homem e que estava indo para o alojamento, sendo que disse para ROBERLEY tomar um banho, descasar, que depois o depoente iria lá; QUE após alguns minutos Jair, outro funcionário da fazenda, lhe disse que ROBERLEY havia entregado a arma de fogo dele e dito que havia matado um cara na cidade; QUE mais tarde o depoente tomou conhecimento de que policiais estiveram no alojamento de ROBERLEY e prendido o mesmo; QUE ROBERLEY possui uma arma de fogo do tipo revólver calibre 357, acredita o depoente que ele possui registro da arma; QUE depois tomou conhecimento de que teve um homicídio nessa cidade, informando não saber quem é a vítima; QUE em um dos áudios ROBERLEY disse: matei um cara, acho que ele não morreu; QUE neste ato disponibiliza à autoridade policial os áudios encaminhados por ROBERLEY”.

JAIR LOPES DOS SANTOS, por sua vez, disse:

“QUE trabalha na fazenda do grupo Bom Jesus, laborando como encarregado da lavoura, informando que reside em uma das casas da fazenda Santa Alice, pertencente ao grupo Bom Jesus; QUE ROBERLEY Rosa da Silva também trabalha no grupo Bom Jesus como operador de máquinas, ficando o mesmo no alojamento da fazenda Santa Alice, informando o depoente que o alojamento fica próximo da residência do depoente; QUE na data de hoje por volta das 05:10 horas, ROBERLEY chegou na residência do depoente e lhe entregou uma arma de fogo do tipo revólver calibre 357 e disse: eu dei uns tiros num cara ali na cidade, eu acho que matei ele, vou pro alojamento se a polícia chegar fala que estou lá, saindo em seguida para o alojamento; QUE ficou sem ação no momento com aquela notícia, apenas pegou a arma colocou na maleta e deixou em cima do bacião, tirando os cartuchos de dentro tambor, os quais eram seis e estavam deflagrados; QUE após alguns minutos chegaram os policiais, tendo entregado a arma aos mesmos e dito que ROBERLEY estava no alojamento chegando a mostrar para os policiais o alojamento, tendo os policiais prendido ROBERLEY; QUE acredita o depoente que ROBERLEY possui registro da arma de fogo que fora entregue ao depoente; QUE mais tarde tomou conhecimento de que teve um homicídio nessa cidade não conhecendo a vítima”.

CÍCERO DO NASCIMENTO SILVA, testemunha ocular do homicídio, descreveu:

“QUE na data de hoje,
por volta das 04:20 horas
, se encontrava no estabelecimento comercial denominado "Adegas Primus Bar", antiga "Mansão do Forró", localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, nesta cidade, estava encostado em seu veículo VW Gol de cor branca, quando num dado momento a vítima Vinicius disse algo para o suspeito ROBERLEY, não tendo o depoente ouvido a fala, tendo a vítima dito para o suspeito:
"eu sei que você tem arma, eu também tenho, não ando com ela, mas se um dia eu puxar ela eu atiro
",
virando as costas para ajudar um cadeirante a manobrar seu triciclo, tendo o suspeito se aproximado da vítima com uma arma de fogo em punho e efetuado um disparo vindo atingir o canto do capô do veículo do depoente, em ato contínuo a vítima ao perceber que o suspeito estava com a arma na mão, tentou correr virando-se, sendo alvejado pelo suspeito por três tiros na região da costela, dando uns quatro passos aproximadamente para frente caindo ao solo já sem vida
; QUE após efetuar os disparos, o suspeito adentrou em seu veículo HB20 saindo devagarinho com ele sentido a CARGIL, pegando a BR e indo sentido à sua residência no Bairro Boa Esperança; QUE afirma o interrogando que momento antes do homicídio,
por volta da 01:00 hora da manhã
, o depoente ao sair do bar para buscar um instrumento musical em sua residência para seu filho que iria cantar naquele local, quando estava retornando
percebeu a vítima e suspeito contidos pelos seguranças da festa
, não sabendo dizer o depoente o que havia acontecido entre eles”.

TAILSON SOUSA SILVA relatou a mesma dinâmica dos fatos, apontando ROBERLEY como autor dos disparos que vitimaram VINÍCIUS.

Interrogado, o recorrente permaneceu calado na fase inquisitiva.

O
revólver Taurus calibre 357 foi apreendido
, com
seis munições deflagradas
.

Os áudios de WhatsApp mencionados pela testemunha FÁBIO foram acostados ao inquérito policial [ID.’s 193566788, 193566789, 193566790 e 193566791].

O laudo pericial necroscópico atestou que o
de cujus
foi atingido com
5 [cinco] tiros
, sendo
um em região deltoidiana posterior direita [disparado pela frente] e outros 4 [quatro] que o acertaram pelas costas e lateralmente
[ID. 193566805].

Na instrução processual, CÍCERO disse conhecia ROBERLEY há cerca de três anos
“lá em Alto Garças mesmo”
, por intermédio de seu sobrinho, que conviveu durante um período com a irmã dele.

“MP: O senhor estava lá no Adegas Primos quando tudo aconteceu, o senhor estava fazendo o que lá, Cícero?

Testemunha: Para chegar o resultado da sua pergunta, a festa tinha acabado, tinha acabado de tocar. Eu saí para fora, encostei no meu carro, foi além que veio...

MP: Então, então, minha pergunta foi, o senhor estava fazendo o que lá estava? O que se divertindo, estava ali tomando uma cervejinha?

Testemunha: Não, eu estava na festa, fui cedo, fiquei lá mesmo, até a hora que acabou. Acabou, saí para fora e busquei meu carro.

MP: Entendi. O senhor tem, tem... tinha um Gol branco, não é isso?

Testemunha: Tenho ainda.

MP: O senhor contou lá para a polícia que viu quando o VINÍCIUS falou algo para o ROBERLEY, né? O que o VINÍCIUS falou pro ROBERLEY?

Testemunha: No momento que eu encostei no carro, escutei o VINÍCIUS falar assim: “uai, você tem arma, atira então. Você puxou arma, você atira. Eu tenho, mas não carrego; se um dia eu puxar, eu atiro’. Ele já ia sair e tá embora daí ele voltou pra trás e falou isso.

MP: E antes disso e antes teve alguma confusão, alguma briga para ele falar isso?

Testemunha: Olha, que eu presenciei foi isso, mas diz que cedo da noite, sem querer, o ROBERLEY triscou o ombro nele e nisso e ele caiu. Ele levantou e falou ‘olha, você está ficando doido, atropelando os outros’; aí diz que ele só levantou a camisa falou: ‘qual é o problema aí?’; aí o menino já gritou também

MP: O senhor viu ou alguém te contou?

Testemunha: Isso aí eu ouvi, não cheguei a ver.

MP: Ah, tá, e alguém que comentou isso com o senhor?

Testemunha: É, teve um que estava lá do lado e falou, foi lá, ‘cedo da noite’ que aconteceu isso aí. Toda hora eles passavam, se encontravam no salão, aí tinha uma rixa. E agora, por último, aconteceu isso aí.

MP: Quem que falou? O senhor lembra quem comentou isso?

Testemunha: Não, não foi as pessoas que estavam junto com ele lá.

[...]”

CÍCERO esclareceu que, após ser instigado por VINÍCIUS, que afirmou que
“também tinha arma, mas se pegar eu atiro”
, foi que ROBERLEY retornou e efetuou os disparos contra a vítima.

O PM SAMUEL relatou em juízo:

“MP: Foi o senhor que que foi até a fazenda, né, lá do grupo Bom Jesus, fazer a prisão do acusado ROBERLEY?

Testemunha: Sim, senhor.

MP: Como é que foi essa diligência, policial? O senhor pode narrar pra gente, por favor?

Testemunha: Sim, com as informações que a gente obteve lá no local do fato, segundo o informante, passou que ele morava lá e trabalhava nessa fazenda Bom Jesus; aí eu, juntamente com o policial civil Luciano, deslocamos lá para averiguar se realmente ele trabalhava lá, se estava lá no local, né? Aí nessa, ao chegar ao chegar lá no local, falamos com o caseiro lá que eu não me recordo o nome dele, mas ele é o gerente lá. Primeiro, antes de falarmos com ele, a gente adentrou, estava aberta a fazenda, né? Adentramos lá. Fomos nas redondezas, lá são várias casas, tem um galpão onde guarda maquinário. Aí, nesse galpão, a gente localizou o veículo que as pessoas tinham informado qual ele teria saído do local do fato, né? A chave estava em cima, o carro estava com motor quente; aí, nesse momento que a gente ia saindo do galpão, o caseiro vinha no carro com a esposa dele. Aí nós falamos, perguntamos sobre o ROBERLEY. Ele falou que trabalhava lá e ele tinha chegado de madrugada, né; e que ele tinha narrado os fatos pro gerente do ocorrido; segundo ele, ‘ó, acabei de matar um ali. lá na cidade, eu acho que ele morreu’, assim o caseiro falou, né? Aí o LUCIANO falou assim ‘mas ele está aí no local’, ele falou, ‘não, ele está aqui, ele está lá no alojamento dele, ele está dormindo, ele disse que não vai correr e tal’; ‘beleza, tá tudo bem, só mostra pra nós onde é’, aí ele mostrou e ele falou que a arma do crime estava com ele, ele chegou, passou a arma pra ele, né, aí ele guardou, segundo ele. Quando ele tinha esse hábito de sair para a cidade, ele deixava a arma lá guardada com ele, né? Só que nesse dia ele não deixou, foi com a arma. Aí chegamos lá no alojamento, batemos na porta, chamamos gritamos, ele não respondeu, mas a gente ouvia que ele estava dormindo e roncando. Aí nós arrombamos a porta, aí ele acordou. Demos voz de prisão para ele e ele disse ‘que que que foi? O que que aconteceu? Porque que eu estou sendo conduzido e tal?’, disfarçou, fingiu que já não sabia mais nada, entendeu? Segundo o caseiro, quando ele chegou, ele narrou os fatos. Na hora que nós fomos fazer a condução dele, ele já disse que não sabia do que se tratava.

MP: Entendi, ele estava embriagado policial?

Testemunha: Olha, ele estava com um sinalzinho de embriaguez, não sei qual seria a quantidade, o nível de embriaguez dele, mas ele estava, sim.

MP: Mas ele conseguia responder aos ditames da polícia, ali, com, com coerência?

Testemunha: Sim. não foi agressivo, respondeu normalmente, mas a gente percebia que realmente ele tinha gerido bebida alcoólica, né? [...]A gente percebia pela fisionomia dele, o jeito que ele respondia, que, no fundo ele sabia do que se tratava. Mas ele ficava tentando é desviar ali, não querendo falar, entendeu? Mas assim, a gente via nele que realmente ele sabia do que se tratava. Só que no momento ele ficou tentando negar.

MP: Policial, voltando um pouquinho, o senhor chegou a ir lá no local do fato, local do homicídio?

Testemunha: Sim, era eu que estava de plantão no dia, aí no local, quando nós chegamos, a vítima já estava em óbito, né? A gente só cercou o local e comunicamos a polícia civil.

MP: E foi possível ver se a vítima tinha com ela alguma faca, uma arma, alguma coisa assim ou não?

Testemunha: Não, não tinha.

MP: O senhor chegou a conversar com os transeuntes, os presentes, sobre o que tinha ocorrido?

Testemunha: Sim, alguns lá chegaram só a falar que parecia que teve uma discussão mais cedo lá no local do evento, mas a pessoa não dizia qual foi o teor desta discussão, o motivo, né... Só fala que parece que esse teve um desentendimento e na saída foi onde eles tornaram a conversar e a vítima discutindo com ROBERLEY, aí falou uma questão de ‘você tem arma?’ porque o ROBERLEY falou que estava armado e a vítima parece que falou ‘não, moço, quem tem arma tem que estar falando que está armado não’, segundo o testemunho, lá no local, né; aí foi o momento que ROBERLEY sacou a arma e atirou na vítima.

MP: Alguma dessas pessoas chegou a dizer se houve briga, briga de socos, tapas, empurrões, algo nesse sentido policial?

Testemunha: Não se teve, pelo que eles alegam, foi mais cedo; nessa hora, no momento do fato, é no final da festa. Ele não chegou a falar que se teve uma agressão física, não.

MP: No primeiro momento, aham. Tá, tem uma informação dos autos que a vítima estava auxiliando um cadeirante quando ele recebeu os primeiros disparos. O senhor chegou a ver esse cadeirante lá?

Testemunha: Recebemos essa informação sim, só que quando nós chegamos no local, esse cadeirante já não se encontrava, né? Inclusive a testemunha, eu não me recordo o nome dela, mas nós colocamos ela no boletim de ocorrência. Eu não estou recordado o nome da testemunha, eu, mas eu me recordo que ela disse. Esse cadeirante, um senhor que era proprietário do Gol, que estava lá, que inclusive o Gol foi alvejado.

MP: É o senhor Cícero, isso ele foi ouvido aqui.

Testemunha: Isso, inclusive esse Cícero chegou a falar que a vítima estava até auxiliando esse cadeirante lá na hora, né? Que por nada esse cadeirante também correu o risco de ser alvejado.

MP: O nome desse cadeirante o senhor não sabe não, né, policial?

Testemunha: Não, eu só conheço ele aqui da cidade, de ver ele aqui, que ele anda numa bicicletinha, mas o nome em si, não. Não sei.”

Os Policiais Civis ANGIELLY LOPES RUAS e LUCIANO CESÁRIO RANGEL reiteraram as declarações prestadas na fase investigativa.

FABIO JUNIOR WRZESINSKI disse que acordou de madrugada com diversas mensagens de áudio enviadas por ROBERLEY, noticiando que havia
“se envolvido em confusão”
e que
“achava que tinha matado alguém”
, apresentando sinais de embriaguez na fala. Acrescentou que não foi até a fazenda na ocasião e tomou conhecimento da prisão dele posteriormente.

Questionado pelo Promotor de Justiça, disse que soube, por comentários de terceiros, que ambos discutiram
“lá no local mesmo”
, não sabendo dar maiores detalhes.

JAIR LOPES DOS SANTOS relatou que ROBERLEY
“chegou, me entregou a arma e falou: ‘eu dei um tiro num cara lá na cidade, eu acho que matei o cara. Se a polícia chegar fala que eu tô no alojamento’; eu fiquei sem reação naquele momento; daí uns minutos a polícia chegou, perguntou por ele, eu falei onde ele tava e onde tava a arma. A polícia pegou ele, foi o que aconteceu”
.

Interrogado, ROBERLEY optou por permanecer em silêncio.

Prolatada a sentença de pronúncia, o réu interpôs recurso em sentido estrito, que foi parcialmente provido por esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria, para
afastar a qualificadora
prevista no inciso IV do art. 121, § 2º, e determinar que o réu fosse submetido a julgamento popular pela prática de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP].

Com o trânsito em julgado do acórdão, os autos retornaram à origem e retomaram sua marcha processual.

A sessão foi designada para 08/08/2024, quando foi auscultada em plenário a testemunha CÍCERO DO NASCIMENTO SILVA, que reiterou os fatos narrados na primeira fase judicializada da persecução penal.

Em seguida, ROBERLEY foi interrogado:

“J: Essa denúncia que eu li para o senhor, ela é verdadeira ou ela é falsa?

R:
Sim, de fato fui eu que fiz isso, mesmo.

J: Então nesse dia o senhor estava nesse estabelecimento e a vítima também estava lá?

R: Sim, sim.

J: O senhor já conhecia a vítima de antes ou conheceu lá?

R: Não senhor, eu não conhecia; eu conhecia alguns da família dele, mas só depois que fiquei sabendo que era parente dessas pessoas, eu não conhecia o rapaz.

J: O senhor estava com quem lá?

R: Tava sozinho, eu tinha vindo da fazenda. Já tinha uns quatro meses que eu não vinha pra rua, não ia em festa, nada; aí nesse dia eu resolvi vir. Eu cheguei umas onze e meia na festa, mais ou menos.

J: E os fatos aconteceram que horas?

R: Eu não me recordo.

J: Aqui diz que foi quatro da manhã.

R: É, eu acredito que possa ter sido esse horário, porque logo em seguida já clareou o dia, assim que os policiais me prenderam.

J: O senhor tinha o costume de andar armado?

R: Não senhor.

J: Mas nesse dia o senhor estava armado?

R: É porque lá na fazenda eu moro no alojamento e lá não tem segurança; como eu sou CAC, caçador e atirador esportivo, eu resolvi colocar no meu carro e levar ela, pra minha segurança.

J: Mas no hora lá, a arma estava com o senhor ou estava no carro?

R: Já estava na minha cintura.

J: Por que o senhor resolveu colocá-la na cintura?

R: O meu carro não estava trancando, aí eu coloquei na minha cintura e entrei na festa.

J: Essa arma você tinha há quanto tempo?

R: Acho que um ano, mais ou menos; de oito meses a um ano.

J: E lá, o que aconteceu que o senhor atirou e matou o VINÍCIUS BARBOSA?

R: Eu entrei no bar, utilizei uma mesa perto do balcão e tava bebendo; aí esse rapaz veio, tropeçou e esbarrou na mesa; eu falei pra ele: ‘ô moço, ó a mesa aqui, derrubou minha cerveja’; foi onde começou os empurrões, ele me empurrou, eu empurrei ele; aí ele deu um tapa na minha cara, eu mostrei minha arma pra ele pra ver se ele acalmava, falei pra ele: ‘sai fora que eu não quero confusão’; ele deu uma acalmada, mas depois, quando eu estava indo embora, ele saiu junto comigo falando que estava armado e ia me atirar; nessa hora eu perdi minha cabeça.

J: A vítima estava armada ou disse que tinha uma arma?

R: Ele falou que estava armado.

J: E o senhor chegou a ver essa arma?

R: Em momento algum; ele só levou a mão ali na cinta, como se fosse tirar alguma coisa...

J: Nesse local tinha uma pessoa que estava num triciclo?

R: No momento, ali, eu não consegui ver, só que de fato falaram que tinha, mas eu não consegui ver, não consegui olhar em volta.

J: Quando o senhor atirou na vítima, ela falou alguma coisa antes ou depois do primeiro disparo?

R: Somente antes do primeiro disparo, que ele falou que tava armado. Inclusive eu quero pedir desculpas, pedir perdão aos familiares, eu sei que não vai mudar nada, mas se eu pudesse mudar, eu faria diferente; eu nunca quis fazer mal pra esse rapaz, porque lá dentro eu já estava armado e não fiz nada com ele, eu estava indo para o meu carro pra ir embora.

J: Ele estava de costas ou de frente para o senhor?

R: Estava de frente.

J: É que aqui consta uma informação que a vítima estava de costas, ajudando a pessoa que estava num triciclo no momento em que recebeu os primeiros disparos.

R: Essa versão eu desconheço, excelência. No momento dos disparos ele tava de frente pra mim.

J: Quantos disparos foram?

R: Eu acho que foram três tiros, no momento em não contei.

J: Tem um laudo aqui no processo que diz que ele tinha cinco orifícios de entrada e cinco de saída. Além disso, consta que um veículo que estava estacionado também foi atingido por um disparo. O senhor se recorda de ter dado seis disparos naquele dia?

R: Não, senhor. Na minha mente teria sido só três disparos, só três.

J: Também consta no processo que foram apreendidas seis cápsulas deflagradas na sua arma de fogo.

R: Não me recordo da quantidade, não.

J: Por que o senhor resolveu atirar nele? Qual foi a motivação?

R: Porque ele tava falando que ia me atirar, que estava armado; então eu me senti provocado, não consegui me conter na hora.

[...]”

Acrescentou que, depois de ter efetuado os disparos, retornou para a fazenda onde trabalhava, local em que foi preso pelos policiais enquanto dormia.

Indagado pela acusação, respondeu que estava há cerca de
“quatro ou cinco metros”
de distância da vítima, e que, entre o primeiro entrevero com VINÍCIUS, no interior do bar, até o momento dos disparos, transcorreram
“de vinte minutos a meia hora, foi pouco tempo”
.

Os jurados leigos
responderam negativamente ao quarto quesito
, assim formulado:

“QUARTO QUESITO – O réu agiu sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, na medida em que ela veio ao encontro do acusado e teria falado: ‘eu sei que você tem arma, eu também tenho, não ando com ela, mas se um dia eu puxar ela, eu atiro’?”

A tese de violenta emoção deve ser analisada à luz do contexto fático e probatório. O próprio conceito de
"violenta emoção"
, embora não expressamente definido no Código Penal, remete a um estado psicológico transitório, intenso e incapaz de permitir ao agente o pleno controle de suas ações.

Para o reconhecimento dessa condição, é imprescindível que existam elementos objetivos nos autos que demonstrem: 1) uma provocação injusta por parte da vítima; 2) um nexo temporal imediato entre a provocação e a conduta homicida; 3) a intensidade suficiente da emoção para configurar a redução da culpabilidade.

Na ausência desses requisitos, é legítima a conclusão dos jurados de que o réu não estava sob violenta emoção no momento do crime.

No caso analisado, não há comprovação de que a provocação tenha sido grave ou injusta e o tempo entre a suposta provocação e o crime sugere que o réu não agiu de forma impulsiva.

Portanto, a decisão tomada pelos juízes leigos não é contrária às provas dos autos, estando amparada nos elementos de convicção colhidos no curso da instrução, quais sejam, a prova oral, bem como a prova pericial, que atestou que a vítima levou 4 [quatro] tiros pelas costas e apenas 1 [um] pela frente.

A condenação deve ser mantida.

No tocante à dosimetria da pena, ambas as partes recorreram, razão pela qual apreciarei conjuntamente os pleitos da defesa e da acusação.

A Defensoria Pública almeja o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas pelo Presidente do Júri na primeira fase,
verbis
:

“A
culpabilidade
do réu é intensa e é revelada pela acentuada quantidade de disparos efetuados com a arma de fogo utilizada para a ação delitiva, tendo desferido seis tiros na cena do crime, cinco deles insofismavelmente atingiram o ofendido. À vista do exposto, constata-se que a culpabilidade é desfavorável ao acusado. Nesse sentido, E. TJMT decidiu:

[...]

O réu possui
maus antecedentes
, considerando a condenação transitada em julgado na Comarca de Guiratinga/MT, nos autos APOLO nº 91-24.2008.811.0036, Cód. 12612 (ID 116957862 - Pág. 1 e ID 116957864).

Nada a respeito da conduta social.

O
motivo
é reprovável. Segundo apurado na instrução, especialmente por quatro áudios encaminhados pelo suspeito para a testemunha FÁBIO JÚNIOR WRZESINSKI, o motivo para a prática do delito foi um suposto tapa que a vítima teria dado horas antes no réu, revelando ato de vingança (ID 116015892, 116015891, 116011290 e 116011289). Sobre a elevação da pena-base nesses casos, destacou o STJ:

[...]

A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada.

As
circunstâncias
são desfavoráveis. O crime foi cometido em via pública, próximo de local público (“Adegas Primus Bar”), com aglomeração de pessoas – pelo menos 10 (dez) pessoas, conforme ressaltado pelo réu em seu interrogatório em plenário -, colocando os transeuntes que estavam na rua em perigo concreto de serem alvejados, já que foram disparados vários tiros. Sobre o ponto, destaco julgado do E. TJMT:

[...]

As
consequências
também são negativas. Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima fatal VINÍCIUS BARBOSA DE FREITAS MORAES era uma pessoa jovem, com apenas 28 (vinte e oito) anos de idade (ID 116015552). A expectativa de vida do brasileiro em 2023, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 75,5 anos, de modo que a conduta do réu acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 47 anos. Nesse sentido, assentou o E. TJMT:

[...]

A vítima não contribuiu para o crime.

Considerando a presença de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, ESTABELEÇO a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão”.

É correta a negativação da culpabilidade do apelante em decorrência da quantidade de disparos [cinco] desferidos contra a vítima, o que merece maior reprovação na individualização da pena.

Nesse sentido:

[...] 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3. No caso,
as instâncias de origem apreciaram concretamente a culpabilidade desfavoráveis ao recorrente, assentando que "a vítima teve seu crânio partido em pedaços, face a
quantidade de golpes sofridos
", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. [...]
[AgRg no REsp n. 2.096.371/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024].

[...] 5.
As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade, uma vez que o acusado desferiu
grande quantidade de golpes
de faca na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 968.444/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 23/9/2016].

Ao pronunciar-se sobre o tema em debate, esta Câmara Criminal adotou o mesmo entendimento,
verbis
:

[...] A negativação da culpabilidade encontra-se justificada em elementos concretos [
quantidade de golpes deferidos contra a vítima
- “04 (quatro) golpes de faca, que lhe atingiram a cabeça e região torácica”], os quais “apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS). [...]
[Ap. 0001887-16.2017.8.11.0010, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 19/02/2024].

No dizente aos maus antecedentes, o Juiz Presidente do Júri utilizou-se da condenação prolatada na ação penal n. 91-24.2008.8.11.0036, na qual foi condenado, em 21/10/2008, pelo crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
[art. 303 do CTB], pelo qual foi apenado a 8 [oito] meses de detenção, substituída por
uma restritiva de direitos
.

Destaco que os autos citados foram arquivados definitivamente em 23/07/2009, após o cumprimento da sentença, conforme consulta realizada no sistema informatizado desta Corte [Sistema PRIMUS].

A Corte Maior, ao decidir sobre a questão em debate, cristalizou seu entendimento com a edição do
Tema nº 150
, em sede de repercussão geral,
verbis
:

“Tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime
, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.

No caso dos autos, ROBERLEY sofreu uma condenação por
crime de trânsito, na modalidade culposa, cuja punibilidade foi extinta há mais de quinze anos
, de modo que
se enquadra na exceção à regra prevista pelo STF
, por ser
“desimportante e demasiadamente distanciada no tempo”
, além de não servir para a
“prevenção e repressão do crime”
, razão pela qual
afasto a negativação dos antecedentes do apelante
.

Os motivos do crime foram desvalorados em razão de o apelante ter agido por vingança, após ter recebido um tapa no rosto momentos antes, o que tem amparo na jurisprudência do STJ:

[...] 5. Quanto aos motivos do crime, o fato de a agravante ter intentado contra a integridade física da vítima por vingança, já que esta seria amante do seu companheiro, é suficiente para justificar a majoração da pena-base. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no HC n. 679.907/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/10/2021. [...]
[AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023].

[...] 1. Tendo a sentença condenatória admitido como negativos os motivos do crime, pela ação por vingança, o que não é afetado pela exclusão da pronúncia dessa qualificadora, pois as circunstâncias judiciais não são vinculadas à pronúncia [...] A exasperação da pena-base pela consideração negativa dos motivos fundamentado na vingança da morte do pai do réu é idônea, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Precedente.
[AgRg no HC n. 530.898/PB, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019].

No que tange às circunstâncias do crime, os disparos –
seis ao todo
– foram efetuados em local com grande circulação de pessoas, a sentença também está respaldada pela jurisprudência:

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ""não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que
o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou os disparos durante o dia, em via pública, nas proximidades de feira livre, o que gerou risco à incolumidade pública
. Precedentes" (HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020). [...]
[AgRg no HC n. 873.660/PR, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024].

No tocante às consequências do crime, no entanto, o apelo comporta provimento.

A morte antecipada, antes de atingir a expectativa de vida são aspectos que
compõem o tipo penal
, pois ao tirar a vida de alguém o agressor está interrompendo o curso normal de vida da vítima, impedindo que atinja a idade madura, que conviva com familiares etc. Logo,
a extensão do dano produzido pela prática delituosa não ultrapassa as consequências normais para a espécie
.

Valho-me de recente precedente desta Câmara:

[...]
As considerações vagas acerca das consequências do crime não legitimam a elevação da pena-base se não foram indicados “por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie”
(STJ, RHC nº 18.441/CE). [...]
[Ap. 0001887-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024].

Portanto, deve ser afastada a negativação das consequências do crime.

Remanescem 3 [três] circunstâncias judiciais negativas: a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Passo a análise do quantum de aumento para cada uma delas.

Neste particular, o apelo ministerial pede a aplicação da fração de 1/8 [um oitavo] do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal.

O juízo de origem, por sua vez, utilizou a fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima.

Filio-me à corrente adotada na sentença, que tem ampla aceitação na Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES
. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022].

Assim, por não haver
“fórmula matemática”
que imponha a adoção desta ou daquela fração, cuja aplicação se encontra dentro da discricionariedade motivada, mantenho a fração de 1/6 [um sexto] utilizada na sentença, por entender que ela é adequada, proporcional e razoável no caso
sub oculis
.

Por fim, assiste razão ao Ministério Público quando sustenta que a detração deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que não implicará na alteração do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.

O artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), confere ao juízo da execução penal competência para decidir sobre
“detração e remição de pena”
. Nesse contexto, a detração penal, ao tratar de abatimento do período de prisão provisória no cálculo da pena, configura incidente típico da execução, sendo natural que sua apreciação caiba ao juízo da execução penal, salvo situações excepcionais que impactem na fixação do regime inicial.

Na hipótese dos autos, a detração não altera o regime inicial de cumprimento da pena, que foi fixado no mais gravoso em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas [art. 59, CP], retirando a necessidade de intervenção do juízo sentenciante, uma vez que não há impacto na individualização da reprimenda no momento de sua imposição.

Além disso, o artigo 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, na medida de segurança ou na pena restritiva de direitos. Todavia, a norma é silente quanto ao momento ou órgão competente para esse cômputo, o que remete à aplicação subsidiária das regras da LEP para a organização e execução do cálculo.

Em reforço, colaciono julgados deste Sodalício:

[...] REGIME FECHADO JUSTIFICADO – JULGADO DO STJ –
DETRAÇÃO – DEDUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA
. [...] “
A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais
.” (TJMT, Ap 132740/2017)
[N.U. 10009479020208110022, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022].

[...] PENA READEQUADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena e o seu reconhecimento cabe exclusivamente ao juízo da execução penal
(art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal).
[N.U. 10020238820208110010, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2022].

[...] 4. DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR E CONSEQUENTEMENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS [...] 4. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda. [APL: 00026109520178110087, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/02/2019].

O Superior Tribunal de Justiça externa idêntico entendimento:

[...] "
[t]endo em vista o trânsito em julgado da condenação, a análise acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, é de competência do Juízo das Execuções Penais
" (EDcl no HC 612.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021)" (AgRg no REsp n. 2.017.961/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe 4/10/2022). 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 858.297/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023].

Portanto, por não representar alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Passo à readequação da pena.

Na primeira etapa, remanescendo três circunstâncias judiciais negativas, mantenho a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas e fixo a pena-base em 9 [nove] anos de reclusão.

Na fase intermediária, reduzo-a em 1/6 [um sexto] em razão da atenuante da confissão espontânea, ficando a pena provisória em 7 [sete] anos e 6 [seis] meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Diante do exposto,
1)
dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de ROBERLEY ROSA DA SILVA para afastar a negativação dos antecedentes e das consequências do crime e redimensionar a pena privativa de liberdade para
7 [sete] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado
; e
2)

PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do Ministério Público para
determinar que a detração penal seja feita pelo Juízo da Execução Penal
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024